Tribunal: STF
Processo: HC 261316
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de roubo majorado e extorsão qualificada. Dosimetria. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Robenildo Felix dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 982.297/BA (evento 11).



    O paciente foi condenado à pena de 13 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada, tipificados nos arts. 157, § 2º, II c/c § 2º-A, I, e 158, § 3º, ambos do Código Penal (evento 10).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que as matérias apontadas - confissão espontânea e consunção - foram devidamente analisadas pelo Tribunal de origem, de modo que não há que se falar em supressão de instância. Aduz que a confissão espontânea não foi valorada como atenuante. Assevera a possibilidade de reconhecimento do concurso formal ou do princípio da consunção, diante da existência de conexão fática e objetivo único na prática delitiva. Requer, em medida liminar e no mérito, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pela Corte Superior e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 11):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As matérias referentes ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e de aplicação do princípio da consunção não foram analisadas pelo Tribunal de origem, ficando esta Corte impedida de manifestar-se acerca do tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que (evento 11):



    “A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Com efeito, as pretensões de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e de aplicação do princípio da consunção não foram analisadas pelo Tribunal de origem, ficando esta Corte impedida de manifestar-se acerca do tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    (...)



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.”



    Portanto, registro que as matérias trazidas nestes autos - reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e aplicação do princípio da consunção - não foram debatidas no ato dito coator. 



    Desse modo, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelo Colegiado da Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ademais, para acolher as teses defensivas e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)” (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).



    Nesse sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. FATOS E PROVAS. 1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva acerca da aplicação do princípio da consunção demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Precedente. 2. Agravo regimental desprovido.” (RHC 172827 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18-10-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 29-10-2019 PUBLIC 30-10-2019)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DISCRICIONARIEDADE DA DOSIMETRIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas à incidência da atenuante da confissão espontânea, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.” (HC 228372 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-08-2023 PUBLIC 28-08-2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente